Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO TÍTULO. PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. MORA DO EMBARGANTE. CONFIGURADA. SANÇÃO CONTRATUAL. MULTA. APLICABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO §2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Embargante alega que o termo aditivo que prevê a multa ora exequenda é inexigível, porquanto só conta com a assinatura das partes, não havendo a assinatura de duas testemunhas. 1.1. No entanto, o instrumento contratual ao qual faz remissão e se vincula o termo aditivo foi devidamente subscrito por duas testemunhas, bem como as firmas do termo aditivo tiveram autenticidade reconhecida em cartório. 1.2. O termo aditivo apenas estabelece prazo para uma nova oportunidade de cumprimento das obrigações inadimplidas, sob pena de multa. 1.3. As autenticidades das firmas das partes foram reconhecidas em cartório, inexistindo qualquer indício de que não estavam cientes das obrigações às quais estavam anuindo. 1.4. Os requisitos da certeza e liquidez também estão presentes, uma vez que foi fixada no termo aditivo multa diária, bem como foi estabelecido o prazo final para o cumprimento da obrigação, de modo que o valor do título pode ser obtido com mero cálculo aritmético.
2. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal, porquanto o feito em tela foi satisfatoriamente instruído com prova documental, sendo prescindível a oitiva de testemunhas.
3. As cláusulas contratuais dispõem que todos os débitos e tributos cujos fatos geradores ocorreram após o contrato seriam de exclusiva responsabilidade de cada uma das partes na parte que lhes couberem, prescrevendo que cada parte, na qualidade de sujeito passivo da relação tributária, deve arcar com o pagamento dos tributos. 3.1. A celeuma sobre qual parte era responsável pelo pagamento não recai sobre o ITBI e despesas cartorárias, mas sim sobre o custo adicional de 7%, o qual se refere aos tributos incidentes sobre a receita da empresa em nome da qual os imóveis ainda estão registrados. 3.2. A responsável pelo pagamento deste adicional era a Embargante e, não o fazendo, deixou de transferir os imóveis até a data final pactuada, incorrendo em mora e atraindo a aplicação da penalidade de multa.
4. A alegação de enriquecimento sem causa para afastar ou reduzir a aplicação da multa não prospera, uma vez que é lícita a previsão contratual de sanção pecuniária para a inadimplência. 4.1. Diante da natureza, da finalidade do negócio e da falta de fornecimento de previsão por parte da Embargante quanto ao cumprimento total da obrigação, não se mostra excessiva a multa exequenda, sendo inaplicável o art. 413 do Código Civil.
5. No presente caso, o valor atribuído aos embargos à execução foi de R$ 683.000,00, o que não corresponde a um valor de causa muito baixo. 5.1. O proveito econômico também não é inestimável, porquanto o valor é delimitado pelo título exeqüendo, tampouco pode ser o proveito econômico considerado irrisório. 5.2. Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença que aplicou o §8o do art. 85 do CPC, para aplicar o §2o do art. 85 do CPC.
6. Preliminares rejeitadas, apelos conhecidos. Apelo da Embargante não provido e apelo da Embargada parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.